Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO BEM DA INVENTARIANÇA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. BEM NA POSSE DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DO POSSUIDOR.
1. A informação acerca do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui (artigos 1226 e 1267 do Código Civil).
2. No procedimento especial de inventário são declarados bens a partilhar de propriedade do autor da herança, de modo que, estando o veículo na posse, alegadamente indevida, de terceira pessoa, incabível a mera busca e apreensão do bem, devendo a questão, eventualmente, ser dirimida pelo meio processual adequado, sem prejuízo de integrar posterior sobrepartilha.
3. Afinal, se o leito estreito da inventariança é insuficiente para a parte interessada buscar tutela jurisdicional fundada no direito de sequela que possa ter o espólio (CC, art. 1.228), com mais razão o bojo ainda mais estreito do agravo de instrumento, de cognição extremamente limitada, não é formalmente próprio para resolver o interesse da agravante ou do espólio do seu genitor. Assim, qualquer pretensão de índole reivindicatória haverá de ser deduzida em pedido autônomo, alheio ao inventário destes autos.
4. Recurso conhecido e desprovido